Tribunal: STJ
Processo: 0308397-06.2017.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651724 - SC(2024/0191638-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GERSON ANTONIO KNIHS
ADVOGADOS
: UBIRAJARA GEOVANI VISCONTI - SC014265
MARCOS GABRIEL DA SILVA - SC051439
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: RONALDO GOIS ALMEIDA - RS056646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PERDAS E
DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO
POSITIVO POR DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. PROPÓSITO DE
ART. 1.026,
PREQUESTIONAMENTO.
E
SÚMULA 98/STJ
TEMA 698/STJ.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em demanda sobre contrato de cartão de crédito com RMC, na
qual se pleiteiam nulidade, repetição em dobro e indenizações.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) houve inadimplemento positivo por cumprimento
inexato da obrigação (depósito em conta diversa), com ofensa aos
arts. 394 e 422 do CC; (iii) é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC aplicada nos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55108244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e7a86c-9a6c-4f60-9cb8-dc32b7947776

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia, fixa premissas fáticas e
jurídicas e explicita a razão de decidir, atendendo aos arts. 11 e 489
do CPC e ao
IX, da CF.
art. 93,

4. O reconhecimento de inadimplemento positivo, por suposto
depósito em conta diversa, esbarra nos óbices das Súmulas
e
5/STJ
por demandar reinterpretação de cláusulas contratuais e
7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório já fixado.

5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é devida quando
art. 1.026,
os embargos de declaração revelam propósito de prequestionamento
e não se evidencia intuito protelatório, conforme a
e a
Súmula 98/STJ
orientação do Tema 698/STJ.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido para afastar a multa aplicada nos embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e7a86c-9a6c-4f60-9cb8-dc32b7947776

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651724 - SC(2024/0191638-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GERSON ANTONIO KNIHS
ADVOGADOS
: UBIRAJARA GEOVANI VISCONTI - SC014265
MARCOS GABRIEL DA SILVA - SC051439
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: RONALDO GOIS ALMEIDA - RS056646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PERDAS E
DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO
POSITIVO POR DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. PROPÓSITO DE
ART. 1.026,
PREQUESTIONAMENTO.
E
SÚMULA 98/STJ
TEMA 698/STJ.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em demanda sobre contrato de cartão de crédito com RMC, na
qual se pleiteiam nulidade, repetição em dobro e indenizações.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) houve inadimplemento positivo por cumprimento
inexato da obrigação (depósito em conta diversa), com ofensa aos
arts. 394 e 422 do CC; (iii) é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC aplicada nos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia, fixa premissas fáticas e
jurídicas e explicita a razão de decidir, atendendo aos arts. 11 e 489
do CPC e ao
IX, da CF.
art. 93,

4. O reconhecimento de inadimplemento positivo, por suposto
depósito em conta diversa, esbarra nos óbices das Súmulas
e
5/STJ
por demandar reinterpretação de cláusulas contratuais e
7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório já fixado.

5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é devida quando
art. 1.026,
os embargos de declaração revelam propósito de prequestionamento
e não se evidencia intuito protelatório, conforme a
e a
Súmula 98/STJ
orientação do Tema 698/STJ.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido para afastar a multa aplicada nos embargos de
declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERSON ANTONIO
KNIHS (GERSON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
DESCONTADAS, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E
DANOS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PARA
DECLARAR A RESCISÃO DO AJUSTE. RECURSO DA PARTE
AUTORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO E POR JULGAMENTO CITRA PETITA. TESE DE
INCIDÊNCIA
DAS
NORMAS
CONSUMERISTAS
PARA
RECONHECER A ILICITUDE DO CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
COM
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
INSUBSISTENTES. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS NO
AJUSTE
FIRMADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
NÃO
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
SUFICIENTES
FRENTE
AO
CONTEXTO
PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração de GERSON foram rejeitados, com imposição
de multa de 1% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial o agravante indicou (1) afastamento dos óbices das Súmulas 7 e
; (2)
83/STJ
negativa de prestação jurisdicional (arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (3)
impossibilidade de multa do
§ 2o, do CPC diante do intuito de
art. 1.026,
prequestionamento (
e
; (4) tese de que a controvérsia é
Súmula 98/STJ
Tema 698/STJ)
de direito e admite revaloração de fatos incontroversos, sem incidência da
Súmula 7/STJ.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DAYCOVAL S.A.
(BANCO DAYCOVAL), defendendo que se mantenha a inadmissão, com incidência
das Súmulas
e
além de sustentar a legalidade do contrato e a
7/STJ
282/STF,
inexistência de dano moral.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, GERSON apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 11 do CPC, bem
como do
IX, da CF, alegando omissão do Colegiado sobre a tese central de
art. 93,
inadimplemento positivo e os pedidos de danos materiais e morais, a despeito da
oposição de embargos de declaração;
violação dos arts. 394 e 422 do CC,
(2)
pleiteando o reconhecimento do inadimplemento positivo por cumprimento inexato da
obrigação (depósito em conta diversa da pactuada), com consequente retorno para
exame dos pedidos indenizatórios (e-STJ, fls. 471-484);
ofensa ao
§ 2o,
(3)
art. 1.026,
do CPC, sustentando que os embargos tinham nítido propósito de prequestionamento,
à luz da
e do
o que afastaria a multa.
Súmula 98/STJ
Tema 698/STJ,
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DAYCOVAL,
sustentando ausência de prequestionamento (
e
), deficiência
Súmula 211/STJ
282/STF
das razões (
e incidência das Súmulas 5 e
além de defender a
Súmula 284/STF)
7/STJ,
validade da contratação e a inexistência de dever de indenizar (e-STJ, fls.
).
493/511
Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

O recorrente pretendeu ver reconhecida a omissão do Colegiado sobre
a tese de inadimplemento positivo e os pedidos indenizatórios, afastar a multa dos
embargos por prequestionamento e, no mérito, impor a tese de cumprimento inexato
do contrato pelo depósito em conta diversa, com retorno para exame dos danos.
Contudo, pelos próprios fundamentos do acórdão e pelas respostas
recursais, o recurso apenas merece prosperar em parte.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional, o voto enfrentou a
controvérsia central e explicitou a razão de decidir.
O Colegiado afirmou que a solução decorreu da ausência de prova das
hipóteses de
e da ciência do autor sobre a modalidade contratada
resolução/invalidade
(cartão com RMC), reputando irrelevante o desbloqueio do cartão para a operação já
contratada. O texto é claro:
Embora
sucinta,
a
sentença
se
encontra
suficientemente
fundamentada frente às controvérsias dos autos. No caso em apreço,
a razão de decidir residiu na ausência de comprovação da ocorrência
de quaisquer das hipóteses de
de obrigação
desconstituição/resolução
jurídica (...). Nesse sentido, conquanto incidam as normas
consumeristas ao caso em tela (...), os elementos dos autos são
suficientes para demonstrar que a apelante estava ciente das
condições contratuais anuídas (...), que incluem cartão de crédito com
reserva de margem consignável - RMC e a disponibilização de saque
(...). A propósito, o desbloqueio ou não do cartão é irrelevante ao caso
em comento” (e-STJ, fls.
). Na sequência, adotou como
429/430
corretos os fundamentos da origem: “não houve qualquer
descumprimento do contrato por parte da requerida, visto que
depositou o valor em conta informada pelo próprio requerente (...).

Em embargos, a Câmara reiterou que não havia omissão e aplicou a multa
do
§ 2o (e-STJ, fl. 461).
art. 1.026,
Assim, a tese de omissão não subsistiu, porque a decisão enfrentou o
núcleo do debate, fixou premissas fáticas e jurídicas e explicitou a conclusão,
atendendo aos arts. 11 e 489 do CPC e ao
IX, da CF.
art. 93,
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSO DE
Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

DIREITO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA IMOTIVADA.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO IMPROVIDO.
7/STJ.
1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e
coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a
formação do livre convencimento motivado, não se cogita
.
negativa de prestação jurisdicional
2. A apreciação das alegações trazidas no recurso especial de
contratação irregular de profissionais, da existência de cláusula
proibitiva, da configuração do abuso de direito, da irregularidade da
rescisão unilateral do contrato, na modalidade denúncia imotivada,
demandaria o reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado na
via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 5/STJ.
3. Esbarraria na
a revisão da conclusão da Corte de
Súmula 7/STJ
origem de que o faturamento da recorrente, nos oito anos em que o
contrato esteve vigente, absorveu os custos de contratação e
formação de pessoal, na medida em que o tempo de formação desses
colaboradores, estimado pela própria empresa demandante, seria de
pelo menos dois anos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.367.820/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/12/2016,
2/2/2017)

Pelos fundamentos do julgado, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, porque a decisão enfrentou o mérito de forma suficiente e os embargos
foram rejeitados por pretenderem reabrir o mérito.

(2) Violação dos arts. 394 e 422 do CC

No mérito, a alegação de inadimplemento positivo não se sustentou diante
das premissas fixadas.
O Tribunal estadual assentou que houve contratação válida de cartão com
RMC, saque disponibilizado e autorização de descontos; que o depósito foi realizado
em conta informada pelo próprio autor; e que inexiste ato ilícito da instituição
financeira, tornando prejudicadas as pretensões indenizatórias (e-STJ, fls.
).
429/430
As respostas do recorrido acompanharam esse quadro, destacando que o
contrato era de cartão consignado, que o autor solicitou transferência de limite e
recebeu os valores, não havendo irregularidade nem fraude (e-STJ, fls. 497-499), e
que “não há dúvidas que a parte autora FIRMOU o contrato reclamado e RECEBEU os
valores que lhe foram disponibilizados, não havendo que falar em descontos indevidos
ou fraude” (e-STJ, fl. 498).

Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

Para afastar a conclusão do acórdão e reconhecer cumprimento inexato
(depósito em conta diversa), seria necessário reabrir o conjunto fático-probatório e
interpretar cláusulas contratuais, hipóteses obstadas.
Desse modo, presentes os óbices sumulares:
Súmula 5: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial;
Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial

Em síntese, o recorrente buscou deslocar premissas fáticas firmadas de
forma explícita pelo acórdão para impor a leitura de inadimplemento positivo.
Pelos fundamentos do julgado, não há falar em violação dos arts. 394 e 422
do Código Civil, porque a tese de cumprimento inexato exigiria reexame de provas e
cláusulas, encontrando os óbices dos enunciados sumulares transcritos.

(3) Ofensa ao
§ 2o, do CPC
art. 1.026,

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustentou ainda que a multa
aplicada com base no
§ 2o, do CPC, quando do julgamento dos embargos
art. 1.026,
de declaração, foi indevida, porque os aclaratórios tiveram nítido propósito de
prequestionamento e de sanar omissão específica do acórdão sobre a tese de
inadimplemento positivo do contrato, em conformidade com a
e com a
Súmula 98/STJ
orientação do Tema 698/STJ.
E razão lhe assistiu.
GERSON suscita a violação do
§ 2°, do CPC, pois a multa
art. 1.026,
prevista no referido dispositivo foi aplicada em face dos únicos embargos opostos, sem
considerar que os embargos tinham como objetivo prequestionar a matéria.
Quanto ao tema, esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a
multa prevista no § 2o do
do CPC quando demonstrado o intuito de
art. 1.026
prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo
que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
É o que dispõe a Súmula n. 98 desta Corte,
:
in verbis Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência desta Corte Superior:

Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERFERÊNCIA
LESIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. SENTENÇA
ARBITRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o
23/11/2017,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
5/6/2023
gabinete em 7/6/2024.
2. O propósito recursal consiste em fixar os ônus sucumbenciais,
diante da extinção parcial do feito, por perda superveniente do
interesse de agir, decorrente de sentença arbitral que condena terceiro.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Não se operou a preclusão alegada pelo recorrido, tendo em vista
que, após rejulgamento do feito, o segundo recurso especial interposto
pelos recorrentes foi menos abrangente e substituiu as razões do
primeiro.
[...]
8. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se
art. 1026
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos
de declaração.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para (i)
determinar que o valor da condenação corresponda a 10% sobre dois
terços do valor atualizado da causa; e (ii) afastar a multa por
embargos de declaração protelatórios.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.149.062/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA E
RESOLUÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚM.

AUSÊNCIA
DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚM.
PLANO DE SAÚDE
211/STJ.
COLETIVO. EXONERAÇÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE
OPÇÃO, NO PRAZO REGULAMENTAR, POR MANTER A
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A
OPERADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO EX-EMPREGADO AO
EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DEVER DE
COMUNICAÇÃO DA OPERADORA.
[...]
8. Afasta-se a multa do
§ 2o, do
quando não
art. 1.026,
CPC/2015
se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos
de declaração.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.979.120/SP,
Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

Turma, julgado em
DJe de

10/5/2022,
13/5/2022 – sem destaque no
original)

Dessa forma, a multa do § 2o do
do CPC deve ser aplicada
art. 1.026
somente em hipóteses excepcionais, quando claro o intuito protelatório do recurso,
ainda mais nos primeiros embargos opostos.
Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da tese recursal para cassar a
multa, reconhecendo a ofensa ao
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nessas
condições,

do
agravo
para

CONHEÇO

CONHECER
do recurso especial e, nessa extensão, a ele
PARCIALMENTE
DOU PARCIAL
, para afastar a multa aplicada no julgamentos dos embargos de
PROVIMENTO
declaração.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA54829170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:36
Código de Controle do Documento: b5eebb0c-7586-437c-90b3-ac05502e380f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.651.724 / SC
Número Registro: 2024/0191638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03083970620178240011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERSON ANTONIO KNIHS
ADVOGADOS : UBIRAJARA GEOVANI VISCONTI - SC014265
MARCOS GABRIEL DA SILVA - SC051439
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: RONALDO GOIS ALMEIDA - RS056646
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 06e94758-e053-4a10-8927-df7d6fbca5de

Documento eletrônico VDA55075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 06e94758-e053-4a10-8927-df7d6fbca5de